Tribunal: TJDFT
Processo: 0728583-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728583-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO MICHELINI VALENTE, MARISE GONZAGA DE SIQUEIRA VALENTE AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA NUNES, GABRIEL PEREIRA ALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUIZ AUGUSTO MICHELINI VALENTE e MARISE GONZAGA DE SIQUEIRA VALENTE contra a decisão ID 161859779, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714285-79.2023.8.07.0001, movida em face de FLAVIA PEREIRA NUNES e GABRIEL PEREIRA ALVES DA SILVA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de reconsideração e determinou o cumprimento de decisão anterior sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de reconsideração, cabendo ao exequente valer-se da via apropriada (recursal) para se insurgir contra a decisão proferida. Derradeiro prazo de 05 dias para atender à determinação de id. 157023060, sob pena de indeferimento da inicial. Na decisão ID 157023060, acima mencionada, o Juízo assim se pronunciou: O título extrajudicial, como é cediço, deve preencher os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Havendo dubiedade a respeito, o feito deverá ser convertido em ação de conhecimento. Os autores narram, na exordial, que "a primeira executada encaminhou aos exequentes um documento intitulado “Dissolução” em 23/12/2022, manifestando sua vontade na desistência do negócio, não obstante do contrato constar cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, ressalvado o eventual inadimplemento das obrigações dos compradores." (id. 154413895, pág. 04). Ora, por certo tal questão, que implica a inexigibilidade da obrigação, transcende o título executivo, havendo que ser discutida em processo de conhecimento, com exercício da ampla defesa e do contraditório. Nesse passo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, faculto a conversão desta execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (Grifou-se). Nas razões recursais, os agravantes, de início, pleiteiam a gratuidade da justiça, pois o Juízo ainda não apreciou tal requerimento na origem. Informam que o feito de origem cuida da execução de débito oriundo da inadimplência dos agravados frente a um contrato de compra e venda com eles firmado. Sustentam que o referido título extrajudicial é líquido, certo e exigível, ao contrário do entendimento do Juízo de 1o Grau, sendo irrelevante o fato de os agravados terem desistido do acordo depois de celebrado. Quanto ao perigo de dano para efeito da tutela de urgência, registram o risco de os agravados dilapidarem o patrimônio para se escusarem do pagamento da dívida e o caráter difícil/incerto da reparação, pois não transferiram a pessoa jurídica – o que está sendo discutido nos autos do Processo n. 0714271-95.2023.8.07.0001. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento definitivo do pressente recurso e determinar o prosseguimento da marcha executória, com a citação dos ora agravados; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da Execução. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro aspecto, a Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis.[2] E, como é sabido, o pronunciamento judicial que, em resposta a um pedido de reconsideração, ratifica o entendimento firmado em decisão anterior e impulsiona o feito não tem cunho decisório – nem efeito substitutivo, portanto. Nesse aspecto, cumpre-me salientar que, independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração. Com esses esclarecimentos, tenho que, na hipótese em exame, os agravantes pretendem, na verdade, reformar o entendimento do Juízo consignado na decisão ID 157023060, proferida em 4/5/2023 e publicada em 8/5/2023 (certidão ID 157764104). Isso porque, apesar de ter indicado o pronunciamento de ID 161859779 nas razões recursais, observo que, na ocasião, o Juízo apenas confirmou a determinação da emenda à petição inicial já consignada na decisão supracitada. Assim, por ser desprovido de conteúdo decisório, o pronunciamento agravado é irrecorrível. Nessa linha, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do prazo para a interposição de recurso, bem como que este Agravo foi interposto no dia 17/7/2023, patente a sua intempestividade – eis que o prazo para a insurgência foi ultimado em 29/5/2023. Inclusive, esse é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça e pelo col. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (Grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 20 jan. 2023 [2] Idem, ibidem.